Tribunal: TJPA
Processo: 0801704-91.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801704-91.2024.8.14.0039

APELANTE: DIEGO TEIXEIRA MARTINS, DENIS DE JESUS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801704-91.2024.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: DIEGO TEIXEIRA MARTINS

APELANTE: DENIS DE JESUS SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por DIEGO TEIXEIRA MARTINS e DENIS DE JESUS SOUZA contra sentença do Juízo Criminal da Comarca de Paragominas/PA que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 29, todos do CP) à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

2.

A defesa pleiteia: (i) a exclusão da majorante do uso de arma de fogo; (ii) o redimensionamento da pena em relação às consequências do crime; (iii) a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência; e (iv) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente para a incidência da majorante do uso de arma de fogo; (ii) estabelecer se as consequências do crime justificam a exasperação da pena-base; (iii) determinar se a confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência e (iv) analisar se o regime de cumprimento da pena deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A exclusão da majorante do uso de arma de fogo se justifica, isto porque a vítima não viu a arma e apenas mencionou que um dos agentes simulou estar armado, não havendo prova robusta de seu efetivo uso no crime. O artefato bélico apreendido posteriormente não foi vinculado diretamente à prática do delito.

5.

O redimensionamento da pena se impõe porque as consequências do crime são inerentes ao próprio tipo penal de roubo, e a mera ausência de recuperação do bem não configura fundamento idôneo para a majoração da pena-base.

6.

A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é cabível, conforme jurisprudência do STJ e do STF (Tema 585 do STJ e Tema 929 do STF), que permitem a compensação integral entre essas circunstâncias.

7.

Com o afastamento da majorante do uso de arma, a pena foi recalculada, aplicando-se a causa de aumento pelo concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria.

8.

Mantém-se o regime inicial fechado em razão da reincidência dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para excluir a majorante do uso de arma de fogo, redimensionar a pena para 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive o regime fechado.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo exige prova robusta de sua utilização durante o crime, não sendo suficiente a simples menção da vítima sem outros elementos de corroboração.

2.

A ausência de recuperação do bem subtraído, por si só, não justifica a exasperação da pena-base por consequências do crime, pois tal circunstância é inerente ao tipo penal de roubo.

3.

A confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a reincidência, independentemente de sua especificidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 68, parágrafo único, 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/10/2018; STJ, AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/02/2016; STJ, Tema 585 (REsp 1.931.145-SP); STF, Tema 929.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
do
RECURSO

e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a reprimenda e fixá-la em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801704-91.2024.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: DIEGO TEIXEIRA MARTINS

APELANTE: DENIS DE JESUS SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DIEGO TEIXEIRA MARTINS e DENIS DE JESUS SOUZA
contra
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 29, todos do CP, à penas de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a serem cumpridas todas em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 23161806 p. 1-3), que em 12/03/2024 por volta de 22h30min, a vítima MARIA APARECIDA BRAGA DO NASCIMENTO retornava sozinha de bicicleta para sua casa pela Rua Café Filho, no bairro Uraim, quando foi abordada pelos Recorrentes em uma motocicleta, tendo o passageiro exigido seu celular o que lhe foi entregue, após o que empreenderam fuga. Ao chegar em casa, a ofendida relatou o ocorrido ao irmão, que lhe emprestou um telefone para acionar a polícia, sendo que pouco tempo depois, os agentes informaram que os suspeitos haviam sido presos e solicitaram sua presença na delegacia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23161850), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID n° 20274078 p. 1-11) pugnando pel
o
redimensionamento da reprimenda base com relação ao vetor consequências do crime, além disso, pleiteou a compensação da confissão com a agravante da reincidência reconhecidas em Juízo, além do afastamento da majorante do uso de arma de fogo e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu
improvimento
(ID n° 23161871 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 24131140 p. 1-9)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que os Recorrentes não estavam armados durante a prática do delito, e que a própria vítima somente relatou que Dênis simulou portar tal artefato ao colocar a mão na cintura.

Analisando o feito, verifico que foi apreendido 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, bem como 02 (dois) estojos com munição calibre .38, conforme Auto de Apresentação e Apreensão constante no ID nº 23161791 p. 4.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão ou perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a ofendida declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que Dênis simulou portar arma de fogo, tendo apenas os policiais ouvidos como testemunhas, relatado que receberam informações de que havia uma dupla de assaltantes rodando a cidade de motocicleta cometendo assaltos, tendo inclusive lhes repassado características dos mesmos e da motocicleta. Em diligências lograram êxito em encontrá-los tendo sido dado voz de parada, contudo, os Recorrentes não obedeceram e saíram em fuga, tendo mais a frente batido em uma calçada e caído da moto. Ato contínuo o garupa ficou no local e o condutor correu, passando a atirar contra a guarnição; que posteriormente este foi capturado pela guarnição e a arma também apreendida.

Assim, verifico que de fato, não restou comprovado de forma robusta o uso de arma de fogo na execução do delito, uma vez que a vítima não viu nenhuma arma, tão somente informou que um dos Recorrentes simulou estar armado ao colocar a mão na cintura e, os policiais apesar de terem apreendido o armamento, não presenciaram o delito cometido contra a ofendida, para afirmar que referido arsenal confiscado foi utilizado durante o cometimento do crime constante na denúncia.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA.

1. (...)

2. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR USO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DE "SUGESTA" PARA EXECUÇÃO DO ROUBO NÃO CONFIGURA A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. 2. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE DOSIMÉTRICA. MANUTENÇÃO DA VETORIAL NEGATIVADA (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE PENA-BASE IMPOSTA NO PRIMEIRO GRAU MANTIDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. 2ª FASE DOSIMÉTRICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AO SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 3ª FASE DOSIMÉTRICA. PENA REDIMENSIONADA PARA 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. REGIME PRISIONAL ABERTO.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
(Apelação Criminal - 0209524-26.2022.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 09/11/2022, data da publicação: 09/11/2022)

Diante do afastamento da referida majorante de arma de fogo, passo à reanálise da dosimetria da pena no próximo tópico.

2.

Do redimensionamento da pena-base e
m relação ao vetor consequências do crime
.
Da compensação entre confissão espontânea e reincidência. Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, e
m relação ao vetor consequências do crime
.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento para ambos os Apelantes foi fixado acima do mínimo legal, em razão da negativação de duas vetoriais (circunstâncias e consequências do crime), ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme o texto a seguir:

“ (...)

circunstâncias:
ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem” AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)
; consequências:
negativas, considerando que o celular não foi recuperado e que a vítima teve prejuízo financeiro expressivo
;

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação às
consequências

do crime
verifico que são normais ao tipo, já que a não devolução da coisa não torna o crime mais grave, uma vez que o dano patrimonial é intrínseco ao delito de roubo, não havendo provas de que tal dano importou em vultoso prejuízo à vítima.

Além, do mais, em razão do afastamento da majorante do uso de arma de fogo, retorno a causa de aumento por concurso de pessoas para a aplicá-la à terceira fase. Assim, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base para os Apelantes em
04 (quatro) anos
de reclusão

e pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Quanto ao pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria, entendo que
merece provimento
.

Na sentença apelada, o Juízo de origem considerou preponderante a agravante da reincidência, e majorou a pena base dos apelantes à razão de 06 (seis) meses de reclusão.

Constato que, à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
assiste razão à defesa
dos recorrentes, devendo ser reformada a sentença no particular.

Como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado recentemente no julgamento do
REsp 1.931.145-SP
[1]
), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
[2]
, posicionamento este, registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929
[3]
).

Nesse sentido, em razão da modificação da pena-base nesta seara recursal para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e com a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, com o retorno da causa de aumento em razão do concurso de pessoas para a 3ª fase, aplico a fração de 1/3 (um terço) e fixo em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Com relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que
não merece prosperar
em razão da reincidência dos Apelantes, razão pela qual
MANTENHO
o mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
FECHADO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a reprimenda e fixá-la em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022. (Tema 585)

[2]
Tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.341.370/MT, acórdão publicado no DJe de 17/04/2013.

[3]
Tema 929 - Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal. Classe: RE 983765. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO Data de início: 25/11/2016. Data prevista de fim: 15/12/2016.

Belém, 18/06/2025